Tribunal: TJSP
Processo: 1004503-43.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Atropelamento em linha férrea com vítima fatal – Culpa concorrente da concessionária, que se omitiu ao não fiscalizar e nem impedir passagem de pedestres pela linha férrea, possibilitando-se o livre ingresso e trânsito de pedestres sem qualquer vigilância ou obstáculo no local do acidente – Nexo causal configurado para responsabilizar a ré por culpa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Atropelamento em linha férrea com vítima fatal – Culpa concorrente da concessionária, que se omitiu ao não fiscalizar e nem impedir passagem de pedestres pela linha férrea, possibilitando-se o livre ingresso e trânsito de pedestres sem qualquer vigilância ou obstáculo no local do acidente – Nexo causal configurado para responsabilizar a ré por culpa concorrente – Dano moral evidente em razão da morte de ente familiar – Ausência de comprovação quanto ao dano material – Recurso das autoras parcialmente provido.